Tribunal: CARF
Processo: 11080.737054/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737054/2018-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar a manutenção do presente processo como apenso do
principal e aguardar o julgamento deste. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na resolução no 3301-001.769, de 27 de setembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11080.732985/2018-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D’Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança de Multa Isolada, prevista no art. 74 §17 da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores, aplicada em decorrência de declaração de compensação não
homologada.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737054/2018-35
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737054/2018-35

Cientificada da notificação de lançamento, a impugnante, irresignada com a
autuação, ilustrando com doutrina e jurisprudência que entende a seu favor, alega, em síntese,
que:
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO ART. 74, §18, DA LEI N° 9.430/96
a) Antes de se adentrar ao mérito, cumpre registrar que o §18 do art. 74 da Lei n°
9.430/96 expressamente suspende a exigibilidade da multa impugnada nos casos em que seja
apresentada Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que não
homologou a compensação;
b) Firmada essa premissa, cumpre salientar que a Impugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que não homologou a
compensação por ela transmitida. Logo, aplicando ao presente caso o dispositivo acima citado,
dúvidas não remanescem quanto à impossibilidade de exigência da multa objeto da Notificação
de Lançamento subjacente.
DIREITO
c) Conforme adiantado no tópico anterior, a multa prevista no artigo 74, §17 da
Lei n° 9.430/96 padece de ilegalidade e inconstitucionalidade, eis que viola frontalmente direitos
fundamentais do contribuinte. Tais ilegitimidades, em apertada síntese, decorrem do fato que a
referida multa:
(i) coage o contribuinte, tendo em vista a imposição de penalidade ao livre
exercício do direito de petição, de que trata o artigo 5°, inciso XXXIV, alínea "a", da
Constituição Federal, violando, consequentemente, o devido processo legal, manifestado no
direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal;
ii) viola os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) viola o direito fundamental esculpido no artigo 5°, inciso XXII c/c 150, IV,
todos previstos na Constituição Federal, tendo em vista seu caráter confiscatório e por atentar
contra o direito de propriedade;
(iv) penalizam os contribuintes de boa-fé, ainda que não tenham praticado
quaisquer atos ilícitos.
Ao final, a contribuinte requer que a impugnação seja recebida e acolhida, para
reconhecer a ilegitimidade da multa imposta no presente processo administrativo, anulando-se
integralmente a Notificação de Lançamento subjacente.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, analisando as razões de
defesa, considerou procedente em parte a impugnação, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737054/2018-35

Nos casos de homologação parcial, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
somente sobre a parte do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
NÃO APLICAÇÃO DA LEI.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei ou retirar a sua eficácia, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, por violação ao direito de petição ou a princípios
constitucionais, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, contra as glosas mantidas pela DRJ, repisando os argumentos trazidos em sede de
impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Os presentes autos, que tem como objeto a Notificação de
Lançamento com exigência da multa isolada de 50% nos termos do
art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, encontram-se juntados por
apensação aos autos do processo no 13558.902110/2016-29, que
tem como objeto a análise do direito creditório contido nas
Declarações de Compensação apresentadas pela ora recorrente.
Visto que o resultado do julgamento do processo no
13558.902110/2016-29, onde se analisa o direito creditório objeto
das Declarações de Compensação, apresentadas pela ora recorrente,
repercute nestes autos, pois a Multa Isolada imposta é consequência
direta do resultado da análise do direito creditório, importa
transcrever o resultado daquele :
RESOLUÇÃO CARF no 3301-001752
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para que os autos retornem à
unidade de origem para que seja anexado o processo de no
13558.720771/2017-19 e as telas de análise do despacho decisório.

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência
para determinar a manutenção do presente processo como apenso
do principal e aguardar o julgamento deste.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737054/2018-35

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para determinar a manutenção do presente processo como apenso do
principal e aguardar o julgamento deste.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Original